Tribunal: STF
Processo: HC 214866
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ana Andressa da Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PACIENTE REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 



    III - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, da primariedade ou da reincidência do agente e das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. Dessa forma, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos. 



    IV - Na hipótese, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, eis que a paciente é reincidente, sendo aplicável, destarte, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, no termos do art. 33, parágrafo 2º, alínea b, do Código Penal. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 708.627 AgRg, ministro Jesuíno Rissato, desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a fixação do regime inicial mais brando para o cumprimento de pena da paciente.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à impetrante.



    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada a uma pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, tendo sido o regime inicial fechado mantido pelo Superior Tribunal de Justiça em razão de ser a paciente reincidente.



    Assinalo, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a reincidência é motivo suficiente para a fixação do regime inicial fechado (RHC 134.829, ministro Ricardo Lewandowski; HC 127.010 AgR, ministro Luiz Fux; HC 117.717, ministro Gilmar Mendes):



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, em se tratando de condenado reincidente, ainda que a sanção tenha sido estabelecida em menos de 4 anos, mostra-se viável a fixação do regime de cumprimento fechado.



    (RHC 150.594, ministro Marco Aurélio)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento de pena da paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se



Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator